Tribunal: TJMT
Processo: 1002323-15.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002323-15.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA) E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON/MT. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. REGULARIDADE FORMAL. INAPLICABILIDADE DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. COMPETÊNCIA SANCIONATÓRIA DO PROCON ESTADUAL. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DO CDC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática que, nos autos de apelação cível oriunda de embargos à execução fiscal, negou provimento ao recurso da instituição financeira e deu provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso para restabelecer multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT no valor de R$ 105.000,00, decorrente de infração às normas consumeristas relacionadas ao tempo de espera em filas de atendimento bancário. O agravante sustenta a nulidade da Certidão de Dívida Ativa – CDA e requer, subsidiariamente, a aplicação dos limites previstos na legislação municipal de Cuiabá.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a CDA que embasa a execução fiscal preenche os requisitos legais de validade e exigibilidade; e (ii) saber se a multa aplicada pelo PROCON/MT deve observar os limites previstos na Lei Municipal no 4.069/2001 ou se prevalece o regime sancionatório estabelecido pela legislação federal consumerista.

III. Razões de decidir

3. A CDA atende integralmente aos requisitos previstos no CTN e na Lei no 6.830/1980, contendo a identificação do devedor, a origem do crédito, a natureza da obrigação, o fundamento legal da cobrança e o valor exigido. A presunção de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo não foi afastada por prova inequívoca produzida pelo agravante.

4. A ausência de indicação pormenorizada da legislação municipal ou de disposição gráfica específica dos dados no título executivo não compromete sua validade, desde que estejam presentes os elementos essenciais que assegurem ao executado plena ciência da origem e extensão da obrigação.

5. A atuação sancionatória do PROCON/MT decorre diretamente do sistema nacional de defesa do consumidor, com fundamento no CDC e no Decreto no 2.181/1997, não se subordinando aos limites fixados por legislação municipal voltada ao ordenamento local do atendimento bancário.

6. A multa administrativa foi fixada em observância aos critérios do art. 57 do CDC, considerando a gravidade da infração, a reincidência da instituição financeira, a vantagem auferida e a expressiva capacidade econômica do fornecedor, revelando-se adequada ao caráter pedagógico e inibitório da sanção.

7. O controle jurisdicional dos atos administrativos sancionatórios restringe-se ao exame da legalidade, sendo vedada a substituição da discricionariedade técnica da Administração Pública na ausência de flagrante ilegalidade, abuso ou erro grosseiro, circunstâncias não verificadas no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. A Certidão de Dívida Ativa oriunda de processo administrativo sancionador consumerista é válida quando contém os elementos essenciais previstos no CTN e na Lei de Execução Fiscal. 2. As multas aplicadas pelo PROCON estadual submetem-se ao regime sancionatório do Código de Defesa do Consumidor, não se vinculando aos limites estabelecidos por legislação municipal de caráter local. 3. Inexistente ilegalidade manifesta, não cabe ao Poder Judiciário substituir-se à Administração na revisão do mérito da dosimetria da sanção administrativa.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 55 e 57; CTN, art. 202; Lei no 6.830/1980, art. 2o, § 5o; Decreto no 2.181/1997.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
contra decisão monocrática proferida nos autos da apelação cível n.o 1002323-15.2024.8.11.0041, que negou provimento ao seu recurso de apelação e concedeu provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso, restabelecendo o valor original da multa aplicada pelo PROCON/MT no montante de R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais).

A controvérsia origina-se de embargos à execução fiscal opostos pelo Banco do Brasil S.A. em face do Estado de Mato Grosso, objetivando a declaração de nulidade da multa aplicada em processo administrativo instaurado pelo PROCON/MT por infrações às normas consumeristas, especificamente por descumprimento do tempo limite para atendimento ao público nas filas de atendimento no caixa, conforme CDA n.o 20131908.

O juízo de primeiro grau conferiu parcial procedência aos pedidos do embargante, determinando a redução da multa de R$ 105.000,00 para R$ 30.000,00, fundamentando a decisão na necessidade de observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como aos critérios previstos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor.

Irresignadas, ambas as partes interpuseram recursos de apelação. O Estado de Mato Grosso sustentou que a sanção foi aplicada em observância ao devido processo legal, com fundamentação adequada que considerou a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor. O Banco do Brasil, por sua vez, alegou preliminarmente violação ao art. 1.022, II c/c art. 489, II e §1o, IV, todos do CPC, por negativa de prestação jurisdicional, e no mérito requereu a nulidade da certidão de dívida ativa por ausência de requisitos essenciais, invocou a aplicação da Lei Municipal 4.069/2001 que estabelece valores máximos para a penalidade, e alegou violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Em decisão monocrática, rejeitei as preliminares arguidas pelo Banco do Brasil S.A., por entender que a sentença apresentava fundamentação suficiente e adequada. Quanto à alegada nulidade da CDA, verifiquei que o título executivo atendia aos requisitos legais previstos no art. 2o, §5o da Lei 6.830/80 e art. 202 do CTN. No mérito, entendi que o valor originalmente aplicado pelo PROCON (R$ 105.000,00) mostrava-se adequado e proporcional, considerando-se a capacidade econômica da instituição financeira, a gravidade da infração e a necessidade de que a sanção cumprisse sua função pedagógica e inibitória. Assim, concedi provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso para restabelecer o valor original da multa e neguei provimento ao recurso do Banco do Brasil S.A.

Contra essa decisão, o Banco do Brasil S.A. interpôs o presente agravo interno, sustentando basicamente dois argumentos: primeiro, que deveria ser observada a Lei Municipal 4.069/2001, que estabelece valores específicos para multas por descumprimento do tempo de atendimento em filas, limitando a penalidade ao valor máximo de R$ 1.312,80; segundo, que a CDA seria nula por ausência de requisitos essenciais, especificamente por não indicar o valor originário da dívida e não fazer referência específica à lei municipal que fundamentou o auto de infração.

Requer o juízo de retratação para que seja reconhecida a nulidade da CDA e caso não seja esse entendimento, requer a reforma da decisão para que seja aplicado a multa com base na lei municipal 4.069/2001 (Id. 354290387).

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões sustentando a regularidade da CDA e sua presunção de liquidez, certeza e exigibilidade, argumentando pela legalidade e validade do processo administrativo com decisão devidamente fundamentada, e defendendo a impossibilidade de revisão do mérito administrativo pelo Poder Judiciário (Id. 363407857).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, registro que o agravo interno é tempestivo e não possui caráter protelatório, constituindo meio adequado para o reexame da decisão monocrática proferida.

Passo ao exame das questões suscitadas pelo agravante, mantendo integralmente os fundamentos da decisão agravada pelos motivos que passo a expor.

O agravante sustenta que a CDA n.o 20131908 seria nula por não conter o valor originário da dívida e por não fazer referência específica à lei municipal que fundamentou o auto de infração, limitando-se a mencionar genericamente "descumprimento do disposto".

Não assiste razão ao agravante. A análise detida da CDA demonstra que ela atende plenamente aos requisitos essenciais previstos no art. 202 do CTN e no art. 2o, §5o da Lei 6.830/80. O título executivo contém adequadamente a identificação do devedor, a origem e natureza do crédito, o fundamento legal da cobrança, o valor atualizado do débito e a forma de cálculo dos encargos legais.

Conforme estabelece a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a CDA goza de presunção de liquidez, certeza e exigibilidade, nos termos da Lei 6.830/80 e do CTN. Essa presunção somente pode ser afastada mediante prova robusta e inequívoca em sentido contrário, ônus do qual o agravante não se desincumbiu.

A alegação de ausência de indicação do valor originário não procede, pois tal informação consta do título executivo de forma clara e adequada. A lei não estabelece formato rígido para a disposição das informações na CDA, sendo prerrogativa da Administração a organização dos dados, desde que presentes todos os elementos essenciais, como efetivamente ocorre no caso em análise.

Quanto à fundamentação legal, a CDA indica de forma suficiente o processo administrativo que lhe deu origem e os dispositivos legais aplicáveis, permitindo ao devedor plena ciência da origem e natureza do débito. A exigência de detalhamento exaustivo da legislação municipal específica não encontra amparo legal, sendo suficiente a indicação dos fundamentos que permitam a identificação da infração, como adequadamente realizado.

Ademais, o agravante insiste na aplicação da Lei Municipal de Cuiabá n.o 4.069/2001, que disciplina o tempo máximo de espera em filas de estabelecimentos bancários, pretendendo limitar a multa aos valores ali estabelecidos.

Contudo, tal pretensão não merece acolhimento. O PROCON/MT, no exercício de suas atribuições institucionais legalmente estabelecidas, atua com fundamento na legislação federal consumerista, especificamente no Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) e no Decreto Federal 2.181/97, que regulamenta o processo administrativo para apuração de infrações às normas de proteção e defesa do consumidor.

A competência do órgão estadual para fiscalizar e aplicar sanções decorre diretamente do art. 55 do CDC e do Decreto Federal 2.181/97, não estando limitada pelos valores estabelecidos na legislação municipal, que possui escopo mais restrito e finalidade diversa. A atuação do PROCON estadual visa à proteção da coletividade de consumidores em âmbito que transcende o interesse meramente local, justificando a aplicação da legislação federal específica.

Ademais, a legislação federal consumerista é posterior e mais específica para as relações de consumo, devendo prevalecer sobre normas municipais que tratem da mesma matéria de forma genérica. O CDC estabelece sistema próprio e completo de proteção ao consumidor, incluindo o regime sancionatório aplicável às infrações às suas normas.

Quanto ao valor da multa aplicada (R$ 105.000,00) foi criteriosamente fixado pelo PROCON/MT em estrita observância aos parâmetros estabelecidos no art. 57 do CDC, considerando adequadamente a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

O processo administrativo demonstra fundamentação detalhada e criteriosa, com análise pormenorizada de todas as circunstâncias relevantes, incluindo a identificação de circunstâncias agravantes relacionadas à reincidência da instituição financeira em condutas similares.

Tratando-se de instituição financeira de grande porte, com significativa capacidade econômica, a multa aplicada mostra-se adequada e proporcional à gravidade da infração e à necessidade de que a sanção cumpra efetivamente sua função pedagógica e inibitória. Valores menores poderiam comprometer essa finalidade, especialmente considerando-se que a conduta irregular afeta diariamente milhares de consumidores.

A multa administrativa possui natureza distinta da sanção civil, visando não apenas punir a conduta irregular, mas principalmente prevenir sua reiteração e proteger a coletividade de consumidores. Para tanto, é essencial que o valor da penalidade seja suficientemente significativo para desestimular a repetição da prática infrativa.

É importante ressaltar que o controle jurisdicional dos atos administrativos limita-se ao exame da legalidade, sendo vedado ao Poder Judiciário substituir-se ao administrador na valoração dos critérios de conveniência e oportunidade que orientaram a aplicação da penalidade.

No caso em análise, a autoridade administrativa atuou dentro dos limites de sua competência legal, observando rigorosamente o devido processo legal administrativo, com garantia do contraditório e da ampla defesa. A decisão foi adequadamente fundamentada, demonstrando que a autarquia considerou todos os critérios legais pertinentes para a fixação da multa.

Inexistindo erro grosseiro ou flagrante ilegalidade, não cabe ao Poder Judiciário revisar o mérito da decisão administrativa, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

Pelos fundamentos expostos, que reafirmam integralmente o entendimento adotado na decisão agravada, não vislumbro razões para sua modificação. A CDA atende aos requisitos legais essenciais, o processo administrativo foi conduzido com observância ao devido processo legal, e a multa aplicada mostra-se adequada e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

A pretensão do agravante de ver aplicada legislação municipal com valores significativamente menores não encontra amparo legal, considerando-se a competência específica do PROCON estadual e a prevalência da legislação federal consumerista.

Assim,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão agravada que restabeleceu o valor original da multa aplicada pelo PROCON/MT no montante de R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026